Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-84.2022.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001270-84.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JACO LTDA - CNPJ: 32.284.948/0001-02 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL.
INCIDÊNCIA DO ITBI
.

TEMA 796 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo a incidência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. A parte apelante pleiteava a imunidade total do imposto.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) a aplicabilidade da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao excedente ao limite do capital social integralizado.

III.
Razões de decidir

3. A sentença foi fundamentada de forma clara e objetiva, afastando a preliminar de nulidade.

4. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da CF/1988, conforme fixado no Tema 796 do STF, não abrange o valor dos bens que excede o limite do capital social integralizado.

5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens, nos termos do art. 38 do CTN. Normas tributárias relacionadas ao Imposto de Renda não se aplicam para definir a base de cálculo do ITBI.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor que excede o capital social integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é definida pelo valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2º, inciso I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Agropecuária
Jaco
Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1001270-84.2022.8.11.0100, impetrado em face do
Município de Brasnorte
, denegou a ordem pleiteada,
mantendo a exigência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da impetrante.

Irresignado, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que, ao mesmo tempo em que denegou a segurança com base no Tema 796 do STF, também concluiu que referido tema não seria aplicável ao caso dos autos. Argumenta que tal decisão revela-se obscura e contraditória, além de não enfrentar os argumentos apresentados, configurando violação ao disposto no art. 489, §1º, do CPC.

No mérito, sustenta que a imunidade tributária incidente sobre a operação encontra previsão no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, devendo prevalecer sobre qualquer entendimento ou norma oriunda de legislação infraconstitucional, em observância ao princípio da hierarquia das leis. Argumenta que a transmissão dos bens imóveis para incorporação ao patrimônio ocorreu com base nos valores constantes das respectivas declarações de imposto de renda, conforme autorizado pelo art. 23 da Lei nº 9.249/95, razão pela qual tais valores devem prevalecer sobre
os valores
arbitrados unilateralmente pelo Município. Aduz, ainda, que a apuração municipal desrespeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo o valor declarado presumido como condizente com a operação, em observância ao princípio da boa-fé.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, argumentando que o referido precedente trata de situações em que há constituição de reserva de capital, o que não ocorre na presente hipótese, uma vez que a integralização foi integralmente destinada ao capital social. Ao final, requer o acolhimento da preliminar para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer a imunidade tributária sobre os imóveis incorporados ao capital social, afastando a cobrança do ITBI sobre o valor remanescente (Id. 210826163).

A parte apelada apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(Id.
21
0826166
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pel
o desprovimento do recurso

(Id.

2
13733748
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
Agropecuária
Jaco
Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1001270-84.2022.8.11.0100, impetrado em face do
Município de Brasnorte
, denegou a ordem pleiteada, mantendo a exigência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da impetrante.

Em síntese,

a ação mandamental de origem buscava garantir o direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, de não ser obrigada ao pagamento do ITBI sobre a transmissão dos imóveis matriculados sob os
nºs
3.309, 3.087, 3.021, 3.024, 3.026, 5.064 e 5.065.

O pedido liminar foi indeferido e a segurança denegada, o que levou à interposição do presente recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inadequada. A apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, por apresentar contradições e obscuridades, além de não enfrentar os argumentos apresentados, descumprindo os requisitos essenciais previstos em lei e comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, tais alegações não encontram amparo.

O magistrado de primeiro grau analisou todos os pontos levantados na inicial e fundamentou a denegação da ordem de maneira clara e objetiva, embasando-se em razões e jurisprudências pertinentes ao caso.

A nulidade da sentença somente se justificaria em casos de ausência de fundamentação, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que os fundamentos que sustentaram a decisão foram adequadamente apresentados.

Dito isso,
inexiste razão para declarar a nulidade da sentença ou determinar o retorno dos autos à origem. Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia reside na aplicação da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, ao valor dos imóveis integralizados ao capital social da apelante, considerando que a integralização foi completamente destinada ao capital social.

Acerca da temática em discussão, o art. 156, § 2º, inciso I, estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem quando decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Veja-se:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
”

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, Tema 796, fixou o entendimento de que essa imunidade não se estende ao valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que
,
n
ão
se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Assim, apesar das alegações de inaplicabilidade do Tema 796 na presente hipótese, cumpre esclarecer que a tese de repercussão geral fixada pelo STF não limita a incidência do ITBI apenas às situações em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado é destinado
à
reserva de capital. Ao contrário, o referido julgamento definiu o alcance da imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, estabelecendo, nos termos da tese, que
esta

“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Além disso, no tocante à base de cálculo do imposto, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Não se desconhece que o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que:

“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.”

No entanto, referido regramento destina-se, especificamente, a regulamentar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não tendo qualquer relação com o ITBI, razão pela qual não pode ser utilizado para definir sua base de cálculo, em detrimento do que dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional.

O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022,
DJe
03/03/2022).

Dessa forma, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor declarado para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em uma sociedade empresária, esse parâmetro não pode ser utilizado para pleitear isenção de ITBI. Se houver avaliação pelo Fisco Municipal que resulte em um valor superior ao declarado no imposto de renda, deverá ser indicado o valor venal para a verificação do excedente e a consequente tributação.

Transações como a dos autos podem configurar estratégias para evitar o pagamento do ITBI, resultando em prejuízo ao erário municipal. Por essa razão, é legítimo que a apelada revise o valor declarado pela apelante, garantindo a correta aplicação da legislação tributária.

Ademais, o parecer técnico emitido pelo Fisco Municipal
limita-se
a expor o entendimento do município e a intenção de tributar a diferença,
motivo pelo qual o mandado de segurança foi impetrado de forma preventiva.
Até o momento, não houve apuração de valores, inexistindo, portanto, arbitramento unilateral pelo Município.
Destaca-se também que ainda não houve a instauração de processo administrativo, etapa necessária para o lançamento definitivo do imposto.
Nesse momento, o contribuinte terá a oportunidade de contestar os valores eventualmente apurados.

Assim, não há qualquer reparo a ser efeito na sentença.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025